Tribunal: STF
Processo: ARE 1562490
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Receptação. Recurso defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta (ausência de dolo) ou por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa e a aplicação do artigo 180, § 5º, do Código Penal. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu. Dolo evidenciado pelas circunstâncias dos fatos e conduta do agente. Valor dos bens receptados que afasta a incidência do artigo 180, § 5º, do Código Penal. Pena, regime prisional aberto e substituição da pena corpórea por uma restritiva de direito mantidos. Recurso defensivo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5 º, incisos LIV, LV e LXIII; 37; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5 º, incisos LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De fato, os depoimentos colhidos nos autos, acrescidos do auto de prisão em flagrante (fls. 09), boletins de ocorrência (fls. 21/24, 277/278 e 279/280), auto de reconhecimento de objeto (fls. 25), auto de avaliação (fls. 26/27), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 28/29) e documentos de fls. 46/66 servem como prova cabal da materialidade delitiva e, também, se constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.



    Registre-se que Fabiane Caface Viola de Moraes, representante da vítima, disse que os produtos eram da empresa em que trabalhava e aduziu que diversos instrumentos musicais foram furtados. Descobriu que os instrumentos estavam à venda na internet e entrou em contato com a vendedora que era a esposa do réu. Identificou o lote e número dos instrumentos e comunicou a Polícia Civil. A esposa do réu disse que ganhou do marido os objetos (fls. 15/16 e mídia).



    Priscila Miyaji Yoshizaki, esposa do réu, na fase policial, disse que seu marido, ora acusado, afirmou que ganhoudois instrumentos musicais de cliente do banco e decidiramvender. Anunciaram no site “OLX” e combinou com um suposto comprador a entrega dos objetos (fls. 18/19).



    Os policiais civis Marco Antônio Mendes Cardoso e Valter de Oliveira também deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos descritos na denúncia. Em pretório, narraram que acompanharam a vítima, a qual, lhes informouque havia identificado a pessoa que estava na posse de instrumentos musicais subtraídos da loja "Hoyden do Brasil", sendo que os objetos estavam à venda na internet e havia combinado com a vendedora simulando a compra de dois instrumentos musicais. No local combinado, abordaram a esposa do acusado que estava com a res furtiva (fls. 10/11, 13/14 e mídia).



    (...)



    Nessa quadra de considerações, é bem de ver, portanto, que a condenação do apelante pela prática do delito de receptação dolosa foi resultante da análise pontual e correta das provas existentes nos autos, não se podendo falar, assim, em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para a forma culposa.



    (...)



    Descabida, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que o réu praticou o delito pelo qual se viu condenado.



    Tampouco merece acolhimento a pretensão de aplicação do artigo 180, § 5º (2ª parte), do Código Penal, na medida em que os bens receptados pelo réu foram avaliados em R$4.000,00, cf. auto de avaliação de fls. 26/27, o que, a toda evidência, afasta a incidência do aludido dispositivo legal.



    Apenado no mínimo legal, com substituição da pena corporal por uma restritiva de direito e fixação do regime inicial aberto, para o caso de necessidade de expiação da pena corporal, nada há a ser reparado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente